Tribunal: TJDFT
Processo: 0746080-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADO. PERIGO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PARA A ORDEM PÚBLICA AUSENTES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade inerente ao tipo penal não justifica, por si só, a prisão preventiva, sendo necessário comprovar a real necessidade da medida extrema.
2. Por sua vez, a prognose do juiz de primeiro grau quanto à possibilidade de reiteração delitiva, no caso, não se baseou em elementos concretos, considerando que o paciente é primário, de bons antecedentes, e sua folha penal não registra outros processos ou inquéritos em andamento.
3. Na hipótese, mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme previsto no art. 319, do CPP.
4. Ordem parcialmente concedida.